Tribunal: TJDFT
Processo: 0743882-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743882-04.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A RECORRIDA: MARTA MARIA NOA FERNANDEZ ETCHEBARNE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE PENSÃO –DEPOSITO DE PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE - FUNDO DE INVESTIMENTO – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC – VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA. 1. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Inteligência do artigo 833, inciso IV, do CPC. 2. Efetivada a penhora em conta bancária na qual são depositados proventos de pensão por morte, incide a norma legal para liberar a verba constrita tendo em vista a impenhorabilidade legal. 3. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 833 e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a legalidade da quantia penhorada na conta da recorrida, uma vez que não afeta a subsistência de sua família. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 833 e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual termos do disposto no art. 649, X do CPC/1973 (atual art. 833, X do Código Fux), é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 2. Agravo Interno do Ente Estatal a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1706667/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17/11/2020). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Por fim, em atenção ao ID 24532698-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003